Tribunal: STF
Processo: MI 7418
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo, em que se alega omissão na regulamentação e criação do conselho federal de classe dos profissionais dos portadores de diplomas de cursos em estética e cosmética. 



    O impetrante alega, em suma, que “a falta de norma regulamentadora que autorize a criação do conselho profissional, vem tornando inviável o direito ao livre exercício profissional, ao passo que a saúde pública também vem sendo afetada” (eDOC 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que “a mora das autoridades impetradas fica demonstrada quando se verifica que embora diversas proposições legislativas tenham buscado regulamentar a atividade na área da estética, nenhuma foi exitosa até o momento, pois, já transcorridos 34 anos da promulgação da Constituição Federal e quase 4 anos da lei que reconhece a profissão e ainda não há norma em vigor regulamentando o seu exercício e nem tampouco impedindo o seu temerário exercício por profissionais de categorias diversas e mesmo leigos (...)” (eDOC 1, p. 3).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 16) e prestou informações, conforme petição assim ementada:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. PRETENSÃO DE VER SANADA SUPOSTA OMISSÃO DA LEI 13.643/2018, VISANDO À CRIAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL PROFISSIONAL. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE IMPONHA AO IMPETRADO O DEVER DE REGULAMENTAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL DE QUE TRATA A INICIAL. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA (LEI 13.643/2018). AUSÊNCIA DE LACUNA LEGAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (eDOC 28, p. 2)



    A Câmara dos Deputados prestou informações no sentido da inadequação da via eleita e da inexistência de norma constitucional de eficácia limitada que garanta a criação de conselho de classe (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento do mandado de injunção (eDOC 37) por meio de parecer assim ementado: 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI 13.643/2018. CRIAÇÃO DE CONSELHO PROFISSIONAL DE TÉCNICOS E BACHARÉIS EM ESTÉTICA E COSMÉTICA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 13.643/2018 disciplina as profissões de Esteticista e de Técnico em Estética e assegura, no art. 9º, caput, que ‘regulamento disporá sobre a fiscalização do exercício da profissão de Esteticista e sobre as adequações necessárias à observância do disposto nesta Lei’. 2. O mandado de injunção não se destina a colmatar suposta omissão na regulamentação de norma infraconstitucional. — Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade de direito constitucionalmente assegurado e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    No caso, não se verifica a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado. 



    Isso porque a Constituição Federal não estabelece o dever de regulamentar ou de criar “conselho federal de classe” dos profissionais de estética e cosmética. Ora, conforme entendimento desta Suprema Corte: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (...).” (MI 542, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 28.6.2002; grifos nossos)



    Ademais, as profissões de esteticista, de cosmetólogo e de técnico em estética se encontram regulamentadas pela Lei nº 13.643/2018, sendo incumbência do regulamento dispor “(...) sobre a fiscalização do exercício da profissão de Esteticista e sobre as adequações necessárias à observância do disposto nesta Lei” (art. 9º da Lei nº 13.643/2018).



    Observa-se, assim, que a alegada lacuna que o impetrante pretende suprir com esta ação mandamental corresponde, na verdade, a omissão existente na regulamentação de legislação infraconstitucional, o que denota a inadmissibilidade desta ação mandamental, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há preceito constitucional que tenha por objeto o suposto direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A omissão normativa apontada tem por fundamento, em verdade, norma infraconstitucional (art. 68 da Lei nº 11.101/2005). Ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (MI 6.419 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2015; grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido” (MI 3.318 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI 6.858 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1.8.2018) 



    Ressalta-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a norma esculpida no art. 5º, XIII, do texto constitucional, referente ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui aplicação imediata e eficácia contida, ou seja, não exige a edição de norma regulamentadora para produzir efeitos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL: ART. 5º, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ausência de dispositivo constitucional que imponha aos Agravados o dever de regulamentar a atividade exercida pelos substituídos do Agravante. 2. O art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República é norma de aplicação imediata e eficácia contida que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 6113 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.06.2014)



    Portanto, não existe, na espécie, direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa, requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção. Nesse sentido: MI-AgR 2.123/DF, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2013; e MI 624/MA, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2008. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente